Tribunal: TJDFT
Processo: 0003655-97.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CORRETORA BRB. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INADIMPLEMENTO DE APÓLICE DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. DOENÇA SUPOSTAMENTE PREEXISTENTE. PROVAS DOCUMENTAIS FAVORÁVEIS À SEGURADA. MÁ-FÉ AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ADEQUADO.
O c. STJ firmou o entendimento de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (AgInt no AREsp 1333196/SP).
Consoante art. 7o, parágrafo único, do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, considerando, ainda, que como parte da cadeia de fornecimento, há um benefício explícito para as empresas envolvidas, que apenas seccionam os campos de atuação comercial para aumentar a efetividade do empreendedorismo, angariando maior clientela e maximizando a lucratividade dos negócios.
Conforme a previsão sumulada pelo c. STJ no enunciado de no 609, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Atento aos princípios gerais e específicos que devem nortear o balizamento dos danos morais e do quantum compensatório, notadamente o bom senso, a razoabilidade e a proporcionalidade, levando-se em consideração o dano suportado e a condição econômica das partes e, ainda, os efeitos compensatório e punitivo, reputo como justa a necessidade de condenação, bem como o quantum fixado.